Tribunal: TJDFT
Processo: 0008883-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008883-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 70607410, 70607411 e 70607412, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de MARILIA PACHECO MACHADO, MARILZA DUARTE DAVID LADEIA, MARILZA GOMES LEITE, MARISA BRASILIENSE DE ASSUNÇÃO, MARISA DOS REIS LISBOA, dos sucessores de MARIO ROBERTO COSTA REIS (ROSIMAR DA SILVA, PRISCOOL JOHNNY DA SILVA REIS e PRISCILA DA SILVA REIS) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 70951620, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de MARILIA PACHECO MACHADO, MARILZA DUARTE DAVID LADEIA, MARILZA GOMES LEITE, MARISA BRASILIENSE DE ASSUNÇÃO, MARISA DOS REIS LISBOA, dos sucessores de MARIO ROBERTO COSTA REIS (ROSIMAR DA SILVA, PRISCOOL JOHNNY DA SILVA REIS e PRISCILA DA SILVA REIS) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 70951620). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 22 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR